Tribunal: TCU
Processo: 017.863/2005-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração manejados por Victor Grabois, Jorge Cezar Couto de Oliveira e pela empresa W. A. Siqueira Engenharia Ltda. contra o Acórdão 3607/2017TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recursos de Reconsideração interpostos por Victor Grabois, Jorge Cézar Couto de Oliveira e pela empresa W. A. Siqueira Engenharia Ltda. contra o Acórdão 3607/2017-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos por W. A. Siqueira Engenharia Ltda., Victor Grabois e Jorge Cézar Couto de Oliveira; 9.2. negar provimento aos recursos interpostos por W. A. Siqueira Engenharia Ltda. e Jorge Cézar Couto de Oliveira; 9.3. dar provimento parcial ao recurso interposto por Victor Grabois, tão-somente para afastar a sua responsabilidade solidária pelo dano apurado no Contrato 3/2003, excluindo o seu nome do item 9.5.1 do Acórdão 3607/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. reduzir o valor da multa aplicada a Victor Grabois por meio do item 9.6 do Acórdão 3607/2017-TCU-Segunda Câmara para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.